Tribunal: TJES
Processo: 5003935-23.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003935-23.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CARLOS MARCELO ASSIS SOUZA
RECORRIDO: MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA
RELATOR(A):THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5003935-23.2022.8.08.0024

RECORRENTE:

CARLOS MARCELO ASSIS SOUZA

RECORRIDO:
MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
BOANERGES ELER LOPES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DANOS MORAIS. PERDA DO TEMPO ÚTIL. NÃO RECONHECIDO. TRATATIVAS COM EMPRESA QUE NÃO DEMONSTRAM INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA QUANTO À SOLUÇÃO OFERECIDA PELA EMPRESA RÉ. AUSÊNCIA DE PROVA CAPAZ DE ATESTAR PREJUÍZO À HONRA. DANOS MORAIS NÃO RECONHECIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de obrigação de fazer ajuizada por
CARLOS MARCELO ASSIS SOUZA
em face de
MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA.

Em síntese, a parte autora alega que efetuou a compra de um produto no site da requerida. Afirma que o produto foi entregue com uma peça faltando, uma trava de segurança, que também não havia sido descrita no manual de instruções. Relata que montou a luminária sem a peça, mas que ao utilizar a luminária, esta caiu e quebrou o tampo de vidro da sua mesa de jantar. Requer, portanto, o reparo da mesa, ou, subsidiariamente, a indenização por danos materiais, bem como o arbitramento de danos morais.

A sentença homologada pelo juízo singular dispôs que:

POSTO ISSO, nos autos do
Processo nº
. 5003935-23.2022.8.08.0024,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inicial, resolvendo o mérito, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, pelo que,
CONDENO
a
Requerida
: MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA a obrigação de proceder ao conserto da mesa do
Requerente
: CARLOS MARCELO ASSIS SOUZA. Comprovada a impossibilidade de execução do serviço, a obrigação poderá ser convertida em perdas e danos em sede de cumprimento de sentença, competindo à parte autora apresentar os respectivos orçamentos/notas fiscais a fim de demonstrar o valor do efetivo prejuízo material.

Irresignada com a sentença proferida no ID nº 4175620, o requerente interpôs Recurso Inominado, argumentando pela necessidade do reconhecimento da indenização por danos morais, em razão da perda do tempo útil.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita à parte recorrente, uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência, na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Compulsando detidamente os autos, e sob a luz da jurisprudência vigente, entendo que o presente recurso não merece prosperar, mantendo-se incólume a sentença vergastada.

De antemão, cabe anotar que o presente recurso trata-se apenas da discussão do pleito indenizatório moral. Nesse sentido, para que seja verificada a configuração de tal direito, é imperioso que fiquem caracterizados os pressupostos dos danos morais, quais sejam: o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles.

Percebe-se no presente cenário que não há o preenchimento de tais pressupostos. Embora o recorrente alegue a aplicação da teoria do desvio produtivo/perda do tempo útil do consumidor, alegando ter gastado “horas em telefonemas, contatos por e-mail, WhatsApp [...]”, não há nos autos qualquer prova de tais fatos, mas apenas a resolução administrativa juntamente da recorrida por whatsapp, que, tomando conhecimento da falha na prestação do serviço, prontamente prosseguiu com o reembolso do valor referente à Luminária defeituosa.

Insta salientar que inexistem provas de posterior demonstração de insatisfação com a solução oferecida pela recorrida,
não havendo a solicitação do reparo da mesa a qualquer momento após a oferta do ressarcimento
, quedando-se inerte nesse sentido, inclusive deixando de responder o atendente que manteve contato para tratar do reembolso após a realização do mesmo. Dessa forma, não se vislumbra, de plano, prejuízo à honra da demandante.

Dado o exposto, entendo que, quanto aos danos morais, a parte autora não se desincumbiu de provar minimamente os fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I, do CPC), de modo que é razoável e correta a sentença firmada em primeira instância, devendo a mesma ser mantida pelos seus próprios fundamentos, de acordo com o disposto no Enunciado nº 11 das Turmas Recursais do Espírito Santo.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, pelos seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95,
todavia, sua exigibilidade fica suspensa em razão da concessão da assistência judiciária gratuita
.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)